Tribunal: STF
Processo: RE 449192
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. IPVA. Majoração da base de cálculo por decreto. Impossibilidade. Alegada infringência ao princípio da legalidade. Ofensa constitucional meramente reflexa no caso concreto. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu que a majoração da base de cálculo do IPVA, por decreto, violaria o princípio da reserva legal.



    2. É pacífica jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de violação do princípio da legalidade, quando, para tanto, mostra-se necessária a revisão de interpretação dada a normas infraconstitucionais e aos fatos do processo. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636 desta Corte



    3. Agravo regimental não provido.